Tribunal: STF
Processo: HC 70919
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
I. QUADRILHA: REQUISITOS DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
           1. O CRIME DE QUADRILHA SE CONSUMA, EM RELAÇÃO AOS
FUNDADORES, NO MOMENTO EM QUE APERFEICOADA A CONVERGENCIA DE VONTADES
ENTRE MAIS DE TRES PESSOAS, E, QUANTO AQUELES QUE VENHAM
POSTERIORMENTE A INTEGRAR-SE AO BANDO JA FORMADO, NO MOMENTO DA
ADESAO DE CADA QUAL; CRIME FORMAL, NEM DEPENDE, A FORMAÇÃO CONSUMADA
DE QUADRILHA, DA REALIZAÇÃO ULTERIOR DE QUALQUER DELITO COMPREENDIDO
NO ÂMBITO DE SUAS PROJETADAS ATIVIDADES CRIMINOSAS, NEM,
CONSEQUENTEMENTE, A IMPUTAÇÃO DO CRIME COLETIVO A CADA UM DOS
PARTICIPES DA ORGANIZAÇÃO RECLAMA QUE SE LHE POSSA ATRIBUIR
PARTICIPAÇÃO CONCRETA NA COMISSAO DE ALGUM DOS CRIMES-FIM DA
ASSOCIAÇÃO.
           2. SEGUE-SE QUE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
POR QUADRILHA BASTARA, A RIGOR, A AFIRMAÇÃO MOTIVADA DE O DENUNCIADO
SE TER ASSOCIADO A ORGANIZAÇÃO FORMADA DE MAIS DE TRES ELEMENTOS E
DESTINADA A PRATICA ULTERIOR DE CRIMES; NÃO E NECESSARIO, POIS, QUE
SE DEMONSTRE A SUA COOPERAÇÃO NA PRATICA DOS DELITOS A QUE SE DESTINE
A ASSOCIAÇÃO, AOS QUAIS SE REFIRA A DENUNCIA, A TÍTULO DE EVIDENCIAS
DA SUA FORMAÇÃO ANTERIORMENTE CONSUMADA.
           II. QUADRILHA ARMADA: CARACTERIZAÇÃO.
           INCIDE A CAUSA ESPECIAL DE DUPLICAÇÃO DA PENA, QUANDO A
PROPRIA INTEIREZA LOGICA DA IMPUTAÇÃO FORMULADA  NA DENUNCIA E
ACOLHIDA NA SENTENÇA RECLAMA A CIRCUNSTANCIA DE A ASSOCIAÇÃO DISPOR
DE ARMAMENTOS, NA MEDIDA MESMA EM QUE UMA DAS SUAS ATIVIDADES-FIM
SERIA A ELIMINAÇÃO FÍSICA DE INTRUSOS NÃO DESEJADOS NA EXPLORAÇÃO
CARTELIZADA DA CONTRAVENÇÃO, A QUE SE DEDICAVAM OS SEUS INTEGRANTES.